Tribunal: TJPA
Processo: 0803955-82.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803955-82.2024.8.14.0039

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ADONES ALAN LUCENA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda a inicial, sob a alegação de ser desnecessária a juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em verificar sobre a necessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

III-

Razões de decidir

3. O precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida na ação de busca e apreensão, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, ajuizada em face de
ADONES ALAN LUCENA DA SILVA.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“7.Ante o exposto, em razão do descumprimento da emenda acerca da apresentação do título executivo extrajudicial original junto à secretaria deste juízo, com fundamento no Art. 485, IV, do CPC, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação. 8. Caso não se trate de demanda com concessão de gratuidade de justiça, remetam-se os autos à UNAJ. As custas pendentes, se houverem, deverão ser pagas pela parte autora. Por razões de praxe nos moldes do artigo 46 da Lei de Custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).”

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que não há necessidade de juntada do contrato original , tendo em vista que a apresentação de via original ou cópia autenticada não é requisito essencial para a propositura da ação. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem Contrarrazões a apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, defendendo a desnecessidade de juntada do contrato original. Afirma ser desnecessária a juntada do contrato original, pois o título juntado aos autos possui presunção de veracidade.

Compulsando os autos, decido que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de haver necessidade de emparelhar ação de busca e apreensão com a via original do título quando estiver fundada em cédula de crédito bancário para evitar duplicidade de cobrança desse título, que possui atributo da circularidade.

Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a
cédula de crédito bancário
é
título de crédito
com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e
circulação
.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito,
notadamente à circulação da cártula
, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título,
bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão
, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal
, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016).

Esta Corte Estadual também é uníssona em exigir a via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso
. Precedentes do STJ.

2-

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(10934680, 10934680, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
–LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(10504671, 10504671, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03)

No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 22692845), que, como visto, trata-se de contrato formalizado manualmente e pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança. Outrossim, o recorrente, mesmo devidamente intimado a sanar o vício, manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2024